Tribunal: TJMT
Processo: 1049902-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049902-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLENIR DE MACEDO JESUS - CPF: 840.185.421-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049902-21.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Clenir de Macedo Jesus

Recorrido(s):

Natura Cosméticos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL ASSINADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização de perícia, pois tendo sido juntada provas aos autos suficientes para o julgamento da causa, principalmente cópias dos documentos pessoais apresentados no momento da contratação, não há que se acolher essa preliminar suscitada.

2. Se na petição inicial a Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, assim não reconhece a dívida questionada no valor de R$ 222,10, bem como que a Reclamada não cumpriu com a obrigação legal de lhe notificar de forma premonitória acerca da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com a juntada do cadastro de revendedora e cópia dos documentos pessoais da autora, bem como a nota fiscal de pedidos com recebimento dos produtos, resta evidente a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado.

3.
Deve ser observado que: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
. (Súmula 359 do STJ).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“
Os lindes da controvérsia consistem na inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, por débito no valor de R$ 222,10 (duzentos e vinte e dois reais e dez centavos), no bojo da qual atribui como indevida e nega a existência de relação jurídica. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC. No caso, a parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos prova desconstitutiva das alegações iniciais, juntando contrato assinado, acompanhado de documentos pessoais da parte reclamante, bem como das faturas, histórico de pedidos e comprovantes de entrega assinados, os quais demonstram a legitimidade da cobrança e indicam a existência e validade do negócio jurídico formulado entre as partes. (Id. n. 51873618, 51873616, 51873614 e 51873609). Importa frisar que, em cotejo com os documentos carreados aos autos, verifica-se a identidade da assinatura aposta, o que dispensa a realização de prova pericial.
”
.

5. Neste caso, na petição inicial a Recorrente diz que não possui relação jurídica com a empresa reclamada e não reconhece a dívida que gerou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas se a empresa comprovou documentalmente a relação jurídica, em razão desse fato, o autor foi condenado como litigante de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II) e aplicada à multa (CPC, art. 81). Este, nas razões recursais, diz que não negou a relação jurídica, por isso não deve ser condenado como litigante de má-fé. No entanto, diante da deslealdade processual do autor ao silenciar-se a respeito da relação jurídica entre as partes, bem como por não ter comprovado que honrou a dívida, deve ser mantida a sentença recorrida.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, opino por julgar
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Ainda,
RECONHEÇO
litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.”

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021